Tribunal: TJES
Processo: 5005265-37.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005265-37.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJANES DA LUZ DE ALMEIDA GONCALVES e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelações cíveis interpostas por consumidora e por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contrato de assistência não contratado, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em fatura de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por cobranças de serviço de terceiros inseridas na fatura; (ii) estabelecer se restou comprovado o consentimento válido da consumidora para a contratação do serviço de assistência; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva da concessionária é aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações iniciais de que a cobrança indevida foi realizada por meio da fatura de energia elétrica, o que revela sua participação na cadeia de fornecimento.

4. A concessionária de energia elétrica, ao permitir a inserção e a cobrança de serviços de terceiros em sua fatura, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da cobrança indevida.

5. O conjunto probatório não comprova a existência de consentimento válido da consumidora para a contratação do serviço, havendo divergência de assinatura e indícios de fraude, ônus probatório que incumbia às rés, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A cobrança indevida, reiterada e prolongada no tempo, sem engano justificável, caracteriza violação à boa-fé objetiva, legitimando a restituição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. A cobrança indevida reiterada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8. O valor da indenização por dano moral fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano, não se justificando sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica é parte legítima e responde solidariamente por cobranças indevidas de serviços de terceiros inseridas em sua fatura.

2. A ausência de prova de consentimento válido do consumidor para contratação de serviço caracteriza falha na prestação do serviço e nulidade do contrato.

3. A cobrança indevida, sem engano justificável e em afronta à boa-fé objetiva, autoriza a restituição do indébito em dobro.

4. A cobrança reiterada de valores indevidos em fatura de serviço essencial configura dano moral indenizável, sendo mantido o quantum fixado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.010; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001926-29.2017.8.08.0064, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0008426-66.2019.8.08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, j. 26.02.2025; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005265-37.2022.8.08.0030

APELANTES: DJANES DA LUZ DE ALMEIDA GONÇALVES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS: DJANES DA LUZ DE ALMEIDA GONÇALVES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e SUDACLUBE DE SERVIÇOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas em face da Sentença de Id 14646933, na qual a MM.ª Juíza da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
”, ajuizada por Djanes da Luz de Almeida Gonçalves em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Sudaclube de Serviços, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de assistência, condenando solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores cobrados na fatura de energia elétrica e ao pagamento de indenização por danos morais.

No recurso de Id 14647685, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que teria atuado como mero veículo de cobrança, não sendo a beneficiária final dos valores pagos pela autora, os quais seriam destinados à corré Sudaclube de Serviços.

É cediço que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial, à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, vale dizer, com base na narrativa autoral, sem incursão prematura no mérito da controvérsia.

No caso em comento, a Autora, ora Apelante, afirmou, desde a exordial, que as cobranças indevidas referentes ao serviço de assistência foram realizadas diretamente por meio da fatura de energia elétrica. A inicial, portanto, atribui à EDP participação direta na dinâmica do evento danoso, na medida em que foi quem viabilizou a inserção, a cobrança e a arrecadação dos valores, o que confere aparência de legitimidade à cobrança perante a consumidora.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, reconhecendo que a legitimidade

deve ser verificada conforme a inicial, sob pena de indevida antecipação do mérito, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade ad causam – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170033958, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).
3. Comprovada a falha na prestação do serviço pela explosão do transformador instalado em via pública, que ocasionou descarga elétrica atingindo o consumidor, além de danos materiais, não há que se falar em excludentes de responsabilidade por parte da concessionária. 4. O suposto problema relacionado à construção da varanda do imóvel, que teria resultado na aproximação indevida do poste de energia, não possui o condão de afastar a responsabilidade da concessionária pela explosão do transformador uma vez que a instalação e manutenção dos equipamentos de distribuição de energia são de sua competência exclusiva 5. Com relação aos danos materiais, não há controvérsia, uma vez que decorrem de prejuízo econômico efetivo sofrido pelo autor e comprovado nos autos, integrando o seu acervo patrimonial. 6. O dano moral, in re ipsa, decorre da gravidade do evento e do sofrimento suportado pelo consumidor, sendo devida a indenização fixada pelo juízo de origem, cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001926-29.2017.8.08.0064, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de julgamento: 14/05/2025)
Sem grifo no original

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões (Id 14647690), igualmente não merece acolhimento.

Ainda que as razões recursais reiterem fundamentos já expendidos na contestação (Id 14646920), é possível extrair, de forma clara, a irresignação da apelante quanto aos capítulos da sentença que lhe foram desfavoráveis, atendendo-se, portanto, ao disposto no art. 1.010, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste E. Tribunal orienta-se no sentido de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso veicula tese apta a ensejar a reforma da decisão recorrida, ainda que não impugne, de forma pormenorizada, todos os fundamentos da sentença, conforme precedente:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. POSSIBILIDADE DE REPASSE DE PIS E COFINS NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL ANULATÓRIO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença.
2) Mérito - A aplicação de penalidade administrativa pelo PROCON com fundamento em pretenso vício oculto que verificou-se sanado após a instrução probatória em processo judicial é ato ilícito passível de anulação pelo Poder Judiciário. 3) Alegações do consumidor que não podem ser tomadas como verdades absolutas. Ausência de comprovação de violação às normas do consumidor. Ato nulo. 3) O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1.185.070/RS (tema/repetitivo 428), sob a sistemática de recurso repetitivo, assentou a tese segundo a qual é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social (PIS) e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS) devido pela concessionária. Embora as concessionárias de energia elétrica destaquem os valores do PIS e da COFINS nas suas faturas, isso se dá, não porque há o repasse direto e imediato dos valores aos consumidores, como no caso do ICMS, mas sim por determinação das agências reguladoras de tais concessões, bem como da Lei nº 12.741/2012, que exige medidas de esclarecimento ao consumidor. O consumidor final não pode pleitear restituição de PIS e COFINS que foram cobrados em sua tarifa de energia elétrica, ainda que o pedido se restrinja à parte do PIS e COFINS que incluiu o ICMS em sua base de cálculo. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do processo administrativo 0234/2010 e a multa correlata, por ausência de infração ao CDC. (TJES, Apelação Cível nº 0004532-24.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 25/04/2024)
Sem grifo no original

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, verifica-se nos autos que a Autora, titular da instalação de energia elétrica nº 1551208, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$33,58 (trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) lançados em sua fatura de energia elétrica, desde janeiro de 2014, sem que houvesse contratação de serviço de assistência vinculado à corré Sudaclube de Serviços.

Somente em setembro de 2021, após procurar administrativamente a concessionária, obteve o cancelamento das cobranças, sem, contudo, ter a restituição dos valores cobrados ao longo do tempo.

Da análise dos autos, observo que as rés não comprovaram a existência de consentimento válido da autora para a contratação do serviço. Ao revés, o conjunto probatório evidencia divergência entre a assinatura do instrumento contratual e aquela utilizada nos documentos de identificação da demandante, o que sugere a ocorrência de fraude. Invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia às requeridas a produção de meios de prova aptos a atestar a autenticidade do contrato, providência da qual não se desincumbiram.

Nesse sentido, é reconhecido que a concessionária de energia elétrica, ao permitir a inserção de cobranças de serviços de terceiros em sua fatura, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da cobrança indevida, não se acolhendo a tese de que atuaria como mero veículo de cobrança.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRÊMIOS DE SEGURO EM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Trata-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de cobrança cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores a 26 de março de 2014 e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após tal data, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão são: (I) definir se há responsabilidade solidária da concessionária de energia elétrica pelas cobranças de prêmios de seguro realizadas em contas de energia elétrica; (II) verificar a legitimidade da condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Quanto à responsabilidade solidária, foi reconhecido que as cobranças de prêmios de seguro vinculadas às contas de energia elétrica inserem-se no conceito de relação de consumo, aplicando-se os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, que preveem a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.
4. Sobre a devolução em dobro, a apelante não apresentou justificativa plausível para as cobranças. Assim, correta a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Sentença mantida em sua integralidade, restando reconhecida a responsabilidade solidária da apelante e das seguradoras, bem como a condenação à repetição do indébito em dobro. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. (TJES, Apelação Cível nº 0008426-66.2019.8.08.0024, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 26/02/2025)
Sem grifo no original

Quanto à restituição dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é apropriada sempre que a cobrança indevida não decorra de engano justificável, caracterizando violação à boa-fé objetiva.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso concreto, a cobrança perdurou por longo lapso temporal, incidiu sobre serviço não contratado e não foi acompanhada de qualquer prova idônea de consentimento da consumidora, circunstâncias que afastam a hipótese de erro escusável e evidenciam falha grave na prestação do serviço, legitimando a restituição em dobro. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. ACÓRDÃO PARADIGMA. INTEIRO TEOR. JUNTADA. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO. DANOS MORAIS. SÚMULA Nº 420/STJ. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para se comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, devem ser cumpridas as seguintes diligências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se encontrem publicados, inclusive, em mídia eletrônica, e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. 2. É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimentos dos requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se trata de vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do CPC, que somente é aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes. 3. No caso, o embargante não colacionou aos autos o inteiro teor dos julgados paradigmas.
4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: EAREsp nº 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021. 5. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma ocasião, somente é aplicável as cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente - o que não é o caso dos autos.
6. Nos termos da Súmula nº 420/STJ, é "Incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos morais". 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1951717/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, Julgado em 25/06/2024, DJe 01/07/2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 25, § 1º, DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – COBRANÇA EFETUADA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PESSOA DISTINTA DO TITULAR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – EXEGESE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
1) A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, eis que a autora se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2° da Lei nº 8.078/90, ao passo que as requeridas – EDP e Sudamerica – estão inseridas na cadeia de fornecimento do art. 3º do mesmo diploma legal, aplicando-se, por conseguinte, o disposto no § 1º do seu art. 25, segundo o qual “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”. 2) Negada a contratação e autorização de lançamento da cobrança em fatura de energia elétrica, não poderia a consumidora produzir prova negativa, de modo a competir à seguradora a prova de que teria sido autorizada a inserção dos dados relativos à instalação nº 912419, ao passo que a concessionária de serviço público caberia comprovar que foi autorizada pela titular da unidade consumidora a proceder o lançamento das cobranças nas faturas de energia elétrica, do que não se desincumbiu. 3) Deve ser rechaçada a tese jurídica da concessionária de serviço público de que os valores adimplidos pela autora/apelada eram repassados à seguradora, deles não se beneficiando de forma alguma, haja vista não ter promovido os lançamentos em separado, e sim, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica, do que se presume a impossibilidade de os pagamentos serem efetuados em apartado e, como observado na sentença, sujeitar-se-ia o consumidor a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deixasse de efetuar o pagamento integral das faturas.
4) Em relação a restituição dos valores indevidamente descontados da autora, deve ser chancelado o entendimento do Juízo de 1º grau no sentido de que ocorra em dobro, dada a inocorrência de engano justificável, a excepcionar a incidência do parágrafo único do art. 42 da Lei nº 8.078/90, haja vista que descabe crer na boa-fé do fornecedor de serviços que empreende cobrança na fatura de energia elétrica titularizada por pessoa que não contratou o seguro (rectius: proponente), isto é, desprovida de autorização.
5) O sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças foram efetuadas em desfavor de pessoa iletrada que, por isso, aparentemente nem sequer reúne condições de identificar, sem o auxílio de terceiros, que vinha efetuando pagamentos de valores desprovidos de lastro. 6) No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não se caracteriza a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Apelação Cível nº 0017529-70.2018.8.08.0012, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Data de Julgamento: 15/12/2023)
Sem grifo no origin
al

No tocante aos danos morais, é certo que a cobrança indevida, quando analisada de forma isolada, nem sempre é suficiente para caracterizar lesão de natureza extrapatrimonial. Todavia, tal compreensão não se aplica às hipóteses em que a conduta ilícita se revela reiterada e persistente ao longo do tempo, especialmente quando vinculada à prestação de serviço essencial, circunstância que, no caso concreto, ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano e configura efetivo dano moral passível de indenização.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado na sentença, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Consideradas as peculiaridades do caso, a natureza da ofensa, o grau de reprovabilidade da conduta das rés e a inexistência de consequências extraordinárias de maior gravidade, não se identifica fundamento jurídico apto a justificar a majoração ou a redução do valor fixado, impondo-se, portanto, a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.